Tribunal: STF
Processo: RE 1372157
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Danilo Dartora interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização que, ao negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de lei federal, ratifica entendimento acerca da impossibilidade de acumulação de auxílio-acidente, concedido em data anterior à MP n. 1.596-14/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, com aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 2005.



    Articula, o recorrente, que aquele auxílio “foi concedido com base na Lei 6367/76, que previa a vitaliciedade deste benefício”, de modo que “é possível afirmar, desde logo, que o Demandante preenchia, à época do fato gerador, todos os requisitos legais para recebê-lo, não sendo arriscado afirmar, nesse caso, que o ato de concessão é um direito adquirido e também um ato jurídico perfeito”.



    Assevera, porém, que “no acórdão da 3ª Turma Recursal do Paraná e, posteriormente, no acórdão proferido pela TNU, foi aplicado o entendimento do c. STJ, que entende que a cumulação do auxílio-acidente (vitalício) com os proventos de aposentadoria somente é possível se ambos tiverem sido concedidos antes da vigência Lei 9.528/1997, legislação esta que proibiu a cumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria”.



    Noticia, ainda, que “ este C. STF reconheceu a repercussão geral em recurso no qual se discute matéria análoga, isto é, a possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar, incorporado ao auxílio-acidente, com a aposentadoria por invalidez (RE 687.813/RS)”.



    Pontua que “a 3ª Turma Recursal do Paraná e a e. TNU, em seus respectivos acórdãos, não só ignoraram a existência do Tema 599 do STF para aplicar o questionável entendimento do STJ (Súmula 507), mas também violaram os princípio da segurança jurídica e do tempus regit actum”.



    Conclui, assim, que, “ao aplicar a Lei 9.528/97 de forma retroativa, a 3ª Turma Recursal do Paraná e a TNU violaram o Art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, que, em nome da segurança jurídica, impede a modificação dos atos consolidados debaixo da Lei velha, nesse caso, pela Lei 6.367/76”.



    Requer, ao final, que “seja determinada a suspensão da demanda até o julgamento definitivo do Tema de repercussão geral de nº 599 do STF, conforme estabelece o Artigo 1.030, inciso III do CPC/15”, ou, então, que “seja dado provimento ao recurso extraordinário, promovendo a reforma total do acórdão ora guerreado para afastar a decisão que violou o Art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, o qual está intrinsecamente ligado aos princípios do Tempus Regit Actum e da Segurança Jurídica”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu, no RE 687.813 (Tema n. 599), ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional nitidamente semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de acumulação de aposentadoria por invalidez com o benefício suplementar previsto na Lei n. 6.367/1976. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. POSTERIOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. LEIS NºS 6.367/76 E 8.213/91 E MP Nº 1.596/1997 – CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA REPERCUSSÃO GERAL NOS RE NºS 416.827 E 415.454. DIVERSIDADE. NECESSIDADE DE CRIVO DO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A despeito da discussão submetida à análise de transcendência versar sobre o acúmulo de auxílio suplementar – posteriormente incorporado à normatização do atual auxílio-acidente – com aposentadoria por invalidez, fato é que a ratio decidendi culminadora na tese a ser porventura firmada nesse vinculativo incluirá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade de acumulação de auxílio-acidente (não precedido de auxílio suplementar, portanto) com aposentadoria por tempo de contribuição.



    A propósito, conforme consta do voto no ministro Luiz Fux, veja a situação fática da qual tirado o tema de repercussão n. 599 para análise:



    […] O segurado recebia o benefício desde 1982, contribuía para o INSS, tanto que obteve a aposentadoria por invalidez em 2005; iniciou recebendo o benefício de auxílio-suplementar (1982); sobreveio a Lei nº 8.213/91 (estabelecendo novo regime de benefícios previdenciários), quando o benefício passou a ser apenas auxílio-acidente, até a vigência da Lei nº 9.528/97, que deu nova redação ao artigo 86 da Lei nº 8.213/91, para vedar a acumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria por invalidez. […] 



    Nestes autos, o contexto factual foi assim resumido pelo acordão recorrido (peça 12, fl. 4):



    […] trata-se de pedido de restabelecimento de auxílio-acidente cessado na via administrativa em razão do autor ter passado a receber, a partir de 02/08/2005, uma aposentadoria por tempo de contribuição (evento 1 - OUT5 - p. 10), benefícios inacumuláveis, conforme o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.



    Saliente-se que embora o DIB do auxílio-acidente seja anterior à alteração promovida no citado artigo pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997 […]



    Percebe-se, a toda evidência, a similitude dos casos, pois os auxílios (suplementar, posteriormente convertido em acidente, no primeiro caso; e acidente, no segundo) foram concedidos em caráter vitalício seguindo os ditames da Lei n. 6.367/1976 e, posteriormente, os beneficiários respectivos obtiveram benefício de aposentadoria (por invalidez, no primeiro caso; e por tempo de contribuição, no segundo), quando já se tinha a alteração, perpetrada pela Lei n. 9.528/1997, do art. 86, e de seus §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, os quais passaram a expressamente vedar a acumulação do auxílio-acidente com o benefício de aposentadoria. 



    A propósito, cito o teor desses dispositivos da Lei n. 8.213/1991:



    Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)



    […] 



    § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)



    § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.



    Vê-se, assim, que o debate constitucional não se circunscreverá apenas no acúmulo do auxílio-acidente vitalício, precedido ou não de auxílio suplementar, com eventual aposentadoria por invalidez, mas sim com toda e qualquer espécie de aposentadoria, porquanto o teor dos dispositivos legais acima indicados não contém especificação de qual inativação é vedado o acúmulo com esse auxílio.



    Em situações análogas, nas quais houve devolução do feito à origem pelo regime da repercussão geral do Tema n. 599, aponto os precedentes a seguir: ARE 1.049.078, ministro Roberto Barroso ARE 1.279.822, ministra Cármen Lúcia, RE 1.110.886, ministro Celso de Mello.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão neste processo é alcançada pelo Tema n. 599, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator